Tribunal: TJES
Processo: 5002961-06.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002961-06.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: Nº 5002961-06.2025.8.08.0048

RECORRENTE: GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS.

RECORRIDA: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANSFERÊNCIA DE POLO UNIVERSITÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que confirmou tutela de urgência para determinar a transferência de estudante para polo diverso e julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores, desconto em mensalidades e indenização por danos morais.
2. Fato relevante. Estudante de curso superior requereu transferência de polo, a qual foi condicionada ao cumprimento de requisitos acadêmicos, não observados integralmente, culminando em reprovação em período anterior.

3. Decisão anterior. Sentença reconheceu o direito à transferência já efetivada e afastou a existência de falha na prestação do serviço e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços educacionais apta a ensejar indenização por danos morais, em razão de alegada dificuldade na transferência de polo e reprovação acadêmica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

6. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

7. Consta dos autos que a instituição de ensino reconheceu o direito à transferência, posteriormente efetivada, inexistindo controvérsia quanto a esse ponto.

8. A reprovação acadêmica decorreu do não atendimento de requisitos internos, inclusive insuficiência de desempenho, circunstância não imputável à instituição de ensino.

9. Inexistente falha na prestação do serviço, não se configura violação a direito da personalidade.

10. O mero dissabor não enseja indenização por dano moral, ausente comprovação de abalo relevante.

11. Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 para manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de falha na prestação de serviços educacionais afasta o dever de indenizar por danos morais. 2. A reprovação acadêmica decorrente do não cumprimento de requisitos institucionais não configura ilícito indenizável. 3. O mero dissabor não enseja compensação por dano moral.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 373; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)
RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
Gabriel Rodrigues dos Santos

em face de

Anhanguera Educacional Participações S.A.,
em que o polo ativo alega que é estudante de graduação da instituição ré no curso de Biomedicina, tendo iniciado seus estudos em Teixeira de Freitas/BA. Aduz que solicitou sua transferência para o polo de Serra/ES quando estava no 5° período e estava tudo certo, contudo, ao chegar no polo de Serra/ES, obteve a informação de que deveria cursar até o último dia do semestre na modalidade remota e que, por tal razão, não poderia efetuar sua transferência, tendo ocorrido a reprovação no 4° período, o que ocasionou danos à saúde do requerente. Pleiteia sua transferência para o polo de Serra/ES, que a requerida seja compelida a prestar os serviços inerentes ao 4º período, sem custos adicionais e conceda desconto na mensalidade final do curso, além de requerer indenização por danos morais.

A sentença (ID 17695700) ratificou o pedido de tutela de urgência concedido junto ao ID 17695666 para que a requerida proceda a transferência do requerente para o polo de ensino da Serra/ES e julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores, concessão de desconto ou isenção nas mensalidades e indenização por dano moral.

A parte requerente, em suas razões recursais (ID 17695709), defende a existência de falha na prestação de serviços pela requerida, pugnando pela indenização por danos morais em razão da perda de tempo útil do consumidor, sob os critérios da razoabilidade, exercendo sua função compensatória, condenatória e pedagógica

Contrarrazões de ID 17969369, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça em prol do requerente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso interposto, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito,
não merece provimento
.

De início, destaco que a relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição requerida presta serviços educacionais e se enquadra no conceito de fornecedora (arts. 2º e 3º do CDC).

Vale destacar que, nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao requerente/recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto à ré caberia demonstrar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do pleito autoral (art. 373, II).

Pelas provas carreadas aos autos, restou comprovado que o requerente/recorrente seguiu os critérios necessários para requerer sua transferência, o que foi reconhecido pela instituição recorrida, todavia, deixou de seguir os procedimentos internos solicitados pela instituição recorrida, como por exemplo, a aprovação no 4º período do curso.

Desta feita, sendo seu direito a transferência, já que devidamente reconhecido nos autos, cumprido pela recorrida (ID 17695701) e não questionado pelo recorrente, coaduno com o comando sentencial em todos os seus termos.

No tocante aos danos, sua fixação deve ocorrer quando comprovado que o consumidor foi vítima de situação que ultrapassar o mero dissabor quotidiano e, ante aos documentos anexados aos autos, não observo nenhum ato apto a ensejar indenização, como também foi identificado pelo juízo sentenciante.

Por fim, ressalto o seguinte excerto da sentença ora objurgada:

Assim, a reprovação do Autor nas referidas matérias não foi causada pela Requerida e sim por condutas do próprio Requerente, até mesmo porque, conforme reconhecido pelo Autor, uma das causas da reprovação foi insuficiência de suas notas.

Dessa forma, entendo que não houve falha na prestação de serviço da Requerida quanto ao objeto deste processo, não havendo, pois, que se falar em violação de direito da personalidade do Autor.

Nesse sentido, julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerente e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, todavia,
suspenso sua exigibilidade
em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)